Tribunal: TJBA
Processo: 8048068-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048068-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPER POSTO COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

AGRAVADO: GABRIEL LIMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
HIANA JANAINA SOARES MENDES, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Ubatã/BA, proferida em ação de despejo por denúncia vazia. A decisão agravada determinou a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante em suposto contrato de compra e venda apresentado pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determina a produção de prova pericial grafotécnica se enquadra na hipótese de urgência autorizadora da mitigação do rol taxativo do ar t. 1.015 do CPC, conforme interpretação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 988, legitimando o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória que apenas defere prova pericial não integra o rol do art. 1.015 do CPC e, na ausência de urgência qualificada, não autoriza o cabimento de agravo de instrumento, conforme interpretação do Tema 988 do STJ.

4. A alegação de que a prova é dispendiosa ou desnecessária não configura urgência capaz de tornar inútil o julgamento em apelação, tratando-se de risco processual natural, superável na fase recursal adequada.

5. A decisão de primeira instância que defere prova destinada à elucidação de fato controvertido, como a autenticidade da assinatura, está inserida no poder instrutório do magistrado e deve ser respeitada, salvo quando demonstrado prejuízo irreparável, o que não ocorreu no caso.

6. A relevância da prova pericial transcende a discussão sobre a validade do negócio jurídico e visa assegurar a completa prestação jurisdicional, razão pela qual não se justifica sua supressão em sede recursal prematura.

7. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais é firme no sentido de que o deferimento de prova pericial não enseja agravo de instrumento, salvo demonstração inequívoca de urgência, ausente no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048068-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SUPER POSTO COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
e como apelada
GABRIEL LIMA RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.